Tribunal: TCU
Processo: 001.567/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a suposto desvio de finalidade de normativos elaborados pela Diretoria-Executiva da Embratur.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Édson Cavalcante de Queiroz Júnior, Karisa Vilas Boas Nogueira e Sílvio Santos do Nascimento ao Acórdão 2944/2025-TCU-Plenário , que negou provimento ao seu pedido de reexame, mantendo as multas individuais que lhe foram imputadas pelo Acórdão 1021/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. afastar, excepcionalmente, as multas aplicadas aos envolvidos, tornando insubsistentes os itens 9.4 a 9.6 do Acórdão 1021/2025-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes e demais interessados.